Tribunal: TJMT
Processo: 1070787-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070787-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HOGER ANTUNES DE MORAES - CPF: 014.150.531-11 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargante:

Município de Cuiabá-MT.

Embargado:
Hoger Antunes de Moraes
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. IRDR TEMA N.o 11 DO TJMT. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ente público municipal contra acórdão que havia dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para condenar o Município de Cuiabá-MT ao pagamento de adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, com efeitos retroativos. O embargante sustenta omissões, erros materiais e afronta à Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se servidor público municipal, ocupante de cargo regido por regime estatutário, tem direito à percepção do adicional de periculosidade com fundamento exclusivo em norma celetista, na ausência de regulamentação específica em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado deixou de considerar a legislação municipal específica (Leis Complementares Municipais n.o 093/2003 e 220/2010), que veda o pagamento do adicional de periculosidade a servidores do ente público municipal, o que configura omissão relevante.

4.

A tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) estabelece que a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos exige norma regulamentadora específica, sendo inaplicável, de forma analógica, a Norma Regulamentadora n.o 16 da Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à impossibilidade de concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal específica, conforme Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

6.

A inexistência de norma regulamentadora municipal específica inviabiliza a pretensão autoral, impondo a reforma do acórdão embargado para manter a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a concessão de adicional de periculosidade a servidor público regido por estatuto sem previsão legal e regulamentação específica na legislação local, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e no IRDR (Tema 11) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.

A aplicação de normas celetistas, como a Norma Regulamentadora n.o 16 da Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, não é admitida ao regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, II, 7o, XXIII, 37, 39; Lei Complementar Municipal n.o 093/2003, artigos 44 e 192; Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, artigo 43; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55; Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.o 37;
STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; TJMT, IRDR n.o 1026953-64.2024.8.11.0000, Tema 11, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargante:

Município de Cuiabá-MT.

Embargado:
Hoger Antunes de Moraes
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais - adicional de periculosidade.

Sentença
(Id. 166742237)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Acórdão
(Id. 183910152): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e condenou o município embargante
a promover a implantação do adicional de periculosidade em favor da parte embargada, na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, bem como efetuar os pagamentos das diferenças salariais retroativas.

Embargos de Declaração
(Id. 184190175): O embargante sustenta a ocorrência de: (a) erro material quanto ao regime jurídico aplicável; (b) omissão na análise da legislação municipal específica; (c) erro material na condenação em honorários advocatícios; (d) violação à Súmula Vinculante n.o 37 do STF.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1070787-85.2022.8.11.0001

Embargante:

Município de Cuiabá-MT.

Embargado:
Hoger Antunes de Moraes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá-MT em face do acórdão proferido nesta demanda, que deu provimento ao recurso interposto por
Hoger Antunes de Moraes
para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas.

O embargante sustenta a ocorrência de:

1. Erro material quanto ao regime jurídico aplicável;

2. Omissão na análise da legislação municipal específica;

3. Erro material na condenação em honorários advocatícios;

4. Violação à Súmula Vinculante n.o 37 do STF.

Alega o Município que a legislação municipal (Lei Complementar n.o 093/2003 e Lei Complementar n.o 220/2010) veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, circunstância que não foi devidamente considerada pelo julgado embargado.

Assim, sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar os artigos 44 e 192 da Lei Complementar n.o 093/2003 e o artigo 43 da Lei Complementar n.o 220/2010.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora fundamenta seu direito no artigo 7o,
caput
, e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal e no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

O demandante sustenta, ainda, que a Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.o 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Ocorre que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Processo n.o 1026953-64.2024.8.11.0000 – fixou a seguinte tese:

"A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE A VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.o 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)".

No caso concreto, observa-se que não há legislação municipal prevendo e/ou regulamentando o direito.

Nesse sentido, o mencionado IRDR – Tema no 11 - TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, 7o, XXIII, 37, 39; LC/MT n.o 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.o 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, j. 20.09.2023, DJe 29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz Guglielmetto, 3a Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1a Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024. (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . VIGIA ESCOLAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce função de vigia escolar noturno.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se o servidor que exerce função de vigia noturno em escola municipal faz jus ao adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, que incluem abrir e fechar a escola, fazer rondas noturnas, trancar portas e acender/apagar lâmpadas, não se confundem com as atividades de vigilante, que pressupõem atuação ostensiva na defesa patrimonial .

4. A função de vigia não caracteriza atividade perigosa que coloque em risco a integridade física do servidor, sendo suas atribuições voltadas ao zelo e guarda do patrimônio.

5. A ausência de exposição habitual a risco de vida no exercício das atividades impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, por não envolverem atividade ostensiva de defesa patrimonial ou exposição a risco de vida, não caracterizam atividade perigosa para fins de percepção do adicional de periculosidade" .

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Lei Complementar Municipal n . 3.797/2012, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39 .2015.5.03.0136, Rel . Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 29.09 .2023; TJMT, N.U 1023396-97.2023.8 .11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O . Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N .U 1014975-98.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28 .08.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00227618520138110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO. 1 . As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar. 2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n . 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada. 3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n . 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10149759820238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2024)”.

Desse modo, o exercício das funções do cargo de agente de vigilância, exercido por servidor público municipal, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade na ausência de norma regulamentadora específica.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.o 8 do TJMT), substituído pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.o 11 do TJMT) ter sido julgado.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, para
REFORMAR
o acórdão embargado e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte autora e manter, por conseguinte, a improcedência da ação.

Consequentemente, considerando o resultado do julgamento, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais, não havendo que se falar em ônus sucumbencial a ser imposto ao ente público municipal.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025